Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-22.2020.8.11.0033
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000432-22.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATEUS JOSE DA SILVA - CPF: 035.245.731-77 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHEÇO DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000432-22.2020.8.11.0033 – PJE

Data do julgamento:
31/05/2022

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de São José do Rio Claro

Parte Recorrente(s):
Vivo S/A

Parte Recorrida(s):
Mateus Jose da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Ordem de pauta: 56

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA.
ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a legalidade da cobrança por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

Comprovação suficiente da existência de relação jurídica entre as partes por meio de áudio, atestando que o consumidor contratou os serviços que alega desconhecer, razão pela qual a cobrança do débito é legítima.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face de sentença que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, foi condenada ao
pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

A parte recorrente pleiteia a reforma do julgado, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais,
pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, sustentando inclusive a existência de áudio que comprova a contratação dos serviços.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição do nome do autor/consumidor no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Dos autos se vê que a recorrente
,
ao contestar a ação, afirmou que a parte autora contratou o serviço de telefonia, e como prova trouxe gravação da contratação, que sequer fora objeto de impugnação para parte autora.

A conclusão a que se chega é que a demandada apresentou fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito da autora, consistente na comprovação de que era usuário de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA DE TELEFONIA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE ÁUDIO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONFIRMAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS PELO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE PLANO.
ÁUDIO NÃO IMPUGNADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido DORVALINO RODRIGUES DAMASCENO postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do seu nome perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. Caso em que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando a peça defensiva o áudio da conversa mantida via call center, por onde o Recorrido confirma os seus dados cadastrais para aquisição de seguro, obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do Código Processo Civil.

3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque no áudio foram confirmados todos os dados pessoais do Recorrido e em nenhum momento, houve impugnação por parte do Recorrido quanto à voz do interlocutor.

4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5. Improcedência da ação que se impõe no caso concreto.

6. Sentença reformada.

7. Recursos conhecido e provido.

(N.U 1001698-68.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – GRAVAÇÕES DE
ÁUDIO NÃO IMPUGNADAS
OPORTUNAMENTE PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1010928-67.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interpostos,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade
, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso da reclamada,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022